Tribunal: TJES
Processo: 5000896-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES NÃO CONRECIDAS, POR INTEMPESTIVIDADE – MÉRITO: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CDI-CETIP – JUÍZO GARANTIDO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não se conhece das contrarrazões apresentadas pela agravada, considerando sua intempestividade.

2 – Permanece hígida a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual
“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

3 – Segundo a súmula nº 380, do e. STJ,
“a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Entretanto, a hipótese dos autos não denota circunstância de simples ajuizamento de ação revisional, eis que as peculiaridades do caso revelam a existência de garantia real robusta, bem como o acolhimento pelo juízo, mesmo em sede liminar, da tese acerca da abusividade dos encargos exigidos pelo contrato debatido na lide, o que respalda a pretensão recursal, ainda que em parte, notadamente porque a só descaracterização da mora nesse momento preambular do trâmite processual não denota uma medida tendente a impactar sobremaneira a esfera jurídica da recorrida. Ao contrário, visa evitar a ocorrência de prejuízos cujos efeitos por certo serão desproporcionalmente experimentados pelos agravantes.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a descaracterização da mora dos recorrentes relativamente à avença descrita nos autos originários.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer das contrarrazões e, no mérito, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000896-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME e outros (4)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação de revisão contratual interposta pelos agravados contra a recorrente, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pelos recorrentes. (Evento n. 1017728, integrado pelo ato do evento n. 1017730)

Inconformados, os recorrentes se voltam contra tal decisão, alegando basicamente que, apesar de ter o magistrado singular concedido em parte a pretensão liminar,
“[...]
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência relacionada ao novo reescalonamento e prazo de pagamento da dívida consolidada, bem como o depósito judicial da quantia ofertada
[...]”
. Aduziram que tais pleitos estão intrinsecamente ligados às questões deferidas pelo Julgador de origem e igualmente devem ser concedidos. Que uma vez reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual deve ser descaracterizada a mora, conforme a jurisprudência do e. STJ, em sede de repetitivos. Que
“[...]
a garantia real prestada é, em grandeza financeira, o dobro superior ao valor pretendido pela Agravada, pelo que a mesma servirá a tanto, com garantia própria, do recebimento do valor total caso seja a ação julgada improcedente
[...]”
. Que a não descaracterização da mora permitirá
“[...]
a
indevida consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária, ora Agravada
[...]”
, dos imóveis dados em garantia na assinatura da avença debatida nos autos
, causando “[...]
prejuízos irreparáveis, na medida em que a reversão será tormentosa, com recolhimento de ITBI e, alcançando-se a fase do art. 27 da Lei no 9.514, de 20.11.1997, com a superveniência do leilão público, certamente, poderá trazer terceiros
[...]”
. A final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada.

Por meio da decisão constante do evento n. 1026608, admiti o recurso e deferi em parte a em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo magistrado singular no Id. 1091735 e contrarrazões no Id. 1189205.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento das contrarrazões apresentadas pela agravada

De logo devo consignar que as contrarrazões apresentadas pela Cooperativa de Crédito Centro-Serrana do Espírito Santo desafiam juízo de admissibilidade negativo, considerando sua intempestividade.

Ocorre que da consulta à “tela de expedientes” do PJe, apurei que na data de 16/03/2021 houve a expedição eletrônica da intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso, sendo que o sistema registrou ciência dela em 26/03/2021, o que, por conseguinte, gerou prazo fatal para manifestação no dia 22/04/2021.

Todavia, a agravante apenas formalizou o protocolo das contrarrazões em 03/05/2021, evidenciando que a peça em apreço se demonstra intempestiva, o que aliás foi devidamente certificado pela Secretaria da Primeira Câmara Cível deste e. TJES, conforme se depreende do evento n. 1197539.

Pelo exposto,
não conheço
das contrarrazões.

É como voto.

Mérito

Apuro dos autos que os agravantes ajuizaram ação revisional em face da recorrida, com vistas à declaração de nulidade de cláusula de contrato de capital de giro representado pela cédula de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2, firmados entre as partes, de sorte a reconhecer a
“[...]ilegalidade da estipulação da ta
x
a CDI-CEDIP como índice de correção monetária[...]”
(evento n. 1017561, fl. 10), tendo requerido tutela jurisdicional que autorizasse, ainda em sede liminar, o acolhimento de oferta de pagamento de quantia tida pelos postulantes como incontroversa
“
[...]
a ser pago segundo proposta constante do Anexo II do Parecer Técnico Contábil (Projeção do Pagamento do Saldo Devedor), no prazo de 120 meses, suspendendo-se o pagamento do principal até o período de até 06 (seis) meses após encerrada a pandemia, pagando-se exclusivamente nesse período a parcela de juros, enquanto que o saldo devedor deverá ser pago no período remanescente, segundo a proposta
[...]”
(Id. 1017561, fl. 09). Além disso, pugnaram os autores a suspensão dos efeitos da mora, que a demandada se abstenha de inserir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes e de adoção de medidas constritivas.

O magistrado singular entendeu por bem em parte a tutela de urgência pleiteada pelos requerentes,
“[...]
apenas para determinar a exclusão do índice CDI-CETIP e sua subst
it
uição pelo INPC, a t
í
t
ulo de correção monetária, rela
ti
vamente às cédulas de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2
[...]”
e, em sede de embargos declaratórios, rejeitou o integrativo ao fundamento de que a inadimplência dos autores é incontroversa, o que impede o juízo de
“[...]nova forma e prazo para pagamento[...]”
, ressaltando que
“[...]não há que se falar na suspensão dos efeitos da mora, tampouco na proibição da parte ré de buscar a satisfação de seu crédito[...]”
, tendo referenciado que a súmula nº 380, do e. STJ, prescreve que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora".
(evento n. 1017728, integrado pelo ato do evento n. 1017730)

Inconformados, os recorrentes se voltam contra tal decisão, alegando basicamente que, apesar de ter o magistrado singular concedido em parte a pretensão liminar,
“[...]
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência relacionada ao novo reescalonamento e prazo de pagamento da dívida c
onsolidada, bem como o depósito judicial da quantia ofertada
[...]”
. Aduziram que tais pleitos estão intrinsecamente ligados às questões deferidas pelo Julgador de origem e igualmente devem ser concedidos. Que uma vez reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual deve ser descaracterizada a mora, conforme a jurisprudência do e. STJ, em sede de repetitivos. Que
“[...]
a garantia real prestada é, em grandeza financeira, o dobro superior ao valor pretendido pela Agravada, pelo que a mesma servirá a tanto, com garantia própria, do recebimento do valor total caso seja a ação julgada improcedente
[...]”
. Que a não descaracterização da mora permitirá
“[...]
a
indevida consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária, ora Agravada
[...]”
, dos imóveis dados em garantia na assinatura da avença debatida nos autos
, causando “[...]
prejuízos irreparáveis, na medida em que a reversão será tormentosa, com recolhimento de ITBI e, alcançando-se a fase do art. 27 da Lei no 9.514, de 20.11.1997, com a superveniência do leilão público, certamente, poderá trazer terceiros
[...]”
.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1026608, entendi por bem em deferir em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para reconhecer a descaracterização da mora dos recorrentes relativamente à avença descrita nos autos originários.

Agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso, pois conforme cuidei de ressaltar na decisão antes transcrita, ao proferir decisão no agravo de instrumento nº 5004740-19.2020.8.08.0000, manejado pela recorrida contra a mesma decisão objeto deste recurso, consignei que permanece hígida a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual
“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

A propósito atente-se para o seguinte aresto:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Reverberando essa exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

"
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL POR ATRASO CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS POSSIBILIDADE RECURSO DA RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA., MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS, JORGE LUIZ REIS E MARIA DE LOURDES DA SILVA PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DO BANESTES S/A. - DESPROVIDO.

1 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula nº 472/STJ).

2 - A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar. (Súmula Vinculante nº 07/STF).

3 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula nº 539 do STJ).

4 - É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP . (Súmula nº 176/STJ). Da mesma forma é nula cláusula contratual que autorize a utilização do Certificado de Depósito Interfinanceiros CDI como índice de correção monetária eis que o C. STJ interpreta que esta cláusula é puramente potestativa (CC/2002, art. 122).

5 - Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. (STJ REsp Repetitivo nº 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

6 - A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. (STJ - AgRg no REsp nº 1019495/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

7 - Recurso de RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA., MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS, JORGE LUIZ REIS e MARIA DE LOURDES DA SILVA PROVIDO PARCIALMENTE provido parcialmente.

8 - Recurso do BANESTES S/A. Desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 0015074-68.2011.8.08.0048 (048.110.095.535), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DO CDI. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176 DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante súmula n. 176 do colendo STJ, é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, sendo inviável, portanto, a aplicação do CDI como índice de correção de contrato.

II. A incidência de cláusula manifestamente ilegal afasta a caracterização da mora.

III. Preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

IV. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001957-43.2019.8.08.0011 (011199000438), Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 08/07/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXAÇÃO PELA CDI/CETIP. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1) Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, em sede de recurso repetitivo, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

2) A aplicação da CDI, apurada e divulgada pela CETIP, em contrato de empréstimo ofende os expressos termos da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça: É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

3) Considerando não se tratar de ajuizamento isolado de ação revisional, na medida em que tramita em conjunto ação de busca e apreensão, é patente a possibilidade de subsistirem decisões conflitantes, o que justifica a aplicação do § 3º do art. 54 do CPC.

4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Além disso, de fato, segundo a súmula nº 380, do e. STJ,
“a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Entretanto, a hipótese dos autos não denota circunstância de simples ajuizamento de ação revisional, eis que as peculiaridades do caso revelam a existência de garantia real robusta, bem como o acolhimento pelo juízo, mesmo em sede liminar, da tese acerca da abusividade dos encargos exigidos pelo contrato debatido na lide, o que respalda a pretensão recursal, ainda que em parte, notadamente porque não vislumbro na só descaracterização da mora nesse momento preambular do trâmite processual, uma medida tendente a impactar sobremaneira a esfera jurídica da recorrida. Ao contrário, tenho que visa evitar a ocorrência de prejuízos cujos efeitos por certo serão desproporcionalmente experimentados pelos agravantes.

Ademais, anoto que a suspensão dos efeitos da mora no caso concreto, consequentemente inviabiliza a adoção pela recorrida de medidas constritivas como a inscrição do nome dos recorrentes em cadastros de inadimplentes, a consolidação da propriedade de bens dados em garantia em nome da agravada, etc.

Nesse contexto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para reconhecer a descaracterização da mora dos recorrentes relativamente à avença descrita nos autos originários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS, POR INTEMPESTIVIDADE – MÉRITO: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CDI-CETIP – JUÍZO GARANTIDO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não se conhece das contrarrazões apresentadas pela agravada, considerando sua intempestividade.

2 – Permanece hígida a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual
“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

3 – Segundo a súmula nº 380, do e. STJ,
“a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Entretanto, a hipótese dos autos não denota circunstância de simples ajuizamento de ação revisional, eis que as peculiaridades do caso revelam a existência de garantia real robusta, bem como o acolhimento pelo juízo, mesmo em sede liminar, da tese acerca da abusividade dos encargos exigidos pelo contrato debatido na lide, o que respalda a pretensão recursal, ainda que em parte, notadamente porque a só descaracterização da mora nesse momento preambular do trâmite processual não denota uma medida tendente a impactar sobremaneira a esfera jurídica da recorrida. Ao contrário, visa evitar a ocorrência de prejuízos cujos efeitos por certo serão desproporcionalmente experimentados pelos agravantes.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a descaracterização da mora dos recorrentes relativamente à avença descrita nos autos originários.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer das contrarrazões e, no mérito, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer das contrarrazões e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.